Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 891 DO CPC. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante, sob a alegação de existência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
5. Os tópicos levantados nos embargos ou foram abordados diretamente nos fundamentos da decisão; ou se encontram respondidos por decorrência lógico-jurídica do entendimento firmado, ainda que tacitamente; ou deixaram de ser expressamente tratados por não ser revelarem aptos a infirmar a orientação adotada; ou foram consignadas suficientes razões de decidir para amparar a resolução tomada. Portanto, inexistem as afirmadas omissões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016.